Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTE MENSAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ATENTIDO. PERCENTUAL DA PENHORA. READEQUAÇÃO. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo é orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, devendo se valer na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Ademais, no presente caso, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas de buscar ativos e bens da devedora para saldar o débito exequendo, porém todas foram infrutíferas, conforme informado pelo Juízo a quo, afirmação não impugnada pela agravante.
2. Por outro lado, embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito, sobretudo quando se verifica que a parte executada não demonstrou, documentalmente, que o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa inviabiliza sua atividade econômica, tampouco apresentou meio menos gravoso de execução.
3. Assim, em sede de cognição não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte do faturamento mensal da devedora, até a satisfação total do crédito da agravada, não inviabilizará a atividade empresarial da recorrente, entendo plausível a concessão em parte do recurso para determinar a penhora parcial do faturamento mensal da empresa.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.